Tribunal: TJMT
Processo: 1033032-56.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033032-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033032-56.2024.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ–MT.

Recorrente(s):
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrido: SALOMÉ
DA SILVA BARROS.

Relator
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1º/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO PESSOAL ESQUECIDO EM TRANSPORTE POR APLICATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a plataforma de transporte reclamada ao pagamento de R$ 2.285,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa SELIC.

A condenação teve por base alegação de suposta falha na prestação do serviço, consubstanciada na não devolução de óculos esquecidos em veículo de motorista vinculado à plataforma da recorrente. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da empresa de transporte por aplicativo pela não devolução de bem pessoal esquecido por passageiro; (ii) verificar se houve comprovação do fato constitutivo do direito do reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a legislação consumerista, regendo-se a relação jurídica pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

No caso concreto, o reclamante não comprovou que os óculos realmente foram esquecidos no interior do veículo da plataforma de transporte, tampouco que houve posse ou apropriação do objeto por motorista vinculado à empresa.

A empresa demonstrou ter adotado diligências razoáveis para intermediar o contato entre o consumidor e o motorista, cumprindo os limites da sua atuação como plataforma de intermediação.

A responsabilidade civil da empresa de transporte por aplicativo não é absoluta, sendo afastada quando evidenciada culpa exclusiva do consumidor, como no caso de perda de bem sob sua guarda direta.

A jurisprudência majoritária reconhece a ausência de responsabilidade da plataforma em hipóteses semelhantes, diante da inexistência de ato ilícito ou falha comprovada na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da empresa de transporte por aplicativo não subsiste quando não demonstrada a posse do objeto pessoal pelo motorista vinculado à plataforma.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

É do consumidor o dever de guarda e vigilância de seus bens pessoais durante a prestação do serviço de transporte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 18; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível 0715654-61.2021.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 05.10.2022; TJRS, Apelação Cível 5010956-93.2021.8.21.0001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 18.08.2022

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 259836157, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.285,00 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de correção monetária pelo INPC. Ademais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Em sede recursal, a reclamada requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, alega:

1.

Ofensa ao art. 1.022 do CPC – Nulidade da sentença;

2.

Ilegitimidade passiva;

3.

Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço – intermediação cumprida;

4.

Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros;

5.

Culpa concorrente do reclamante ao não observar o dever de cuidado e vigilância de seus bens;

6.

Impossibilidade de pagamento de danos materiais;

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 259836172), o recorrido refuta os fundamentos expostos no recurso, pleiteando a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a
matéria tratada nestes autos se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Nesse passo,
rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, pois, conforme consignado pelo magistrado singular, a reclamada tem participação direta na cadeia de consumo e, ainda, aufere lucro provindo dessa atividade, havendo solidariedade passiva de todos os participantes, nos termos do art. 7º, parágrafo único e art. 18, ambos do CDC.

Conforme consta na petição inicial, o reclamante alega que, no dia 24/01/2024, por volta das 09h40min, ao realizar uma viagem por meio do aplicativo de transporte da reclamada, deixou seus óculos de leitura no interior do veículo utilizado.

Afirma que, naquele momento, tentou contato com o motorista, via ligação telefônica, por meio do próprio aplicativo, sem êxito.

Aduz que formulou pedido de devolução do item por meio do aplicativo, sob a promessa de que a reclamada realizaria contato com o motorista para viabilizar a restituição.

Diante da ausência de retorno satisfatório, registrou reclamação no portal
gov.br
, solicitando a devolução dos óculos, contudo, mais uma vez, não obteve êxito.

A reclamada, em sede de contestação, alegou a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a impossibilidade de restituição do item.

Pois bem, consonante mencionado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte reclamante comprovar os fatos alegados do pretenso direito. No caso, em que pese ficar demonstrado que o reclamante utilizou, na data de 24/1/2024, às 9h36min, os serviços da reclamada, não há prova efetiva de que o bem alegado (óculos) foi esquecido no interior do veículo parceiro da demandada.

Ressalta-se que, apesar de o magistrado singular consignar que restou incontroverso que o motorista encontrou os óculos do reclamante e que detinha a posse do bem, não há nos autos nenhuma afirmação ou comprovação nesse sentido.

Observa-se, ainda, que a demandada prestou todo suporte possível que lhe cabia, tentando entrar em contato com o motorista, atendendo o reclamante. Contudo, apesar de se tratar de uma relação de consumo, onde é possível a inversão do ônus da prova, incabível, no caso, a produção de prova negativa, ônus que, neste caso, cabia ao demandante.

Ademais, ainda que se considere a responsabilidade da reclamada quanto à segurança dos usuários, o fato não afasta o dever de cuidado que os consumidores precisam ter com seus pertences pessoais. Assim, é responsabilidade do passageiro o cuidado e zelo com seus pertences, uma vez que se encontram sob sua guarda e não do motorista ou da empresa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO UBER
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
APARELHO ESQUECIDO NO INTERIOR DO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA
. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Pedido de condenação da ré em danos morais não conhecido. 2. A relação jurídica estabelecida entre a plataforma digital Uber e o usuário se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. 3. A empresa Uber é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca a responsabilidade civil por dano decorrente da atuação do motorista regularmente cadastrado e autorizado por ela a realizar a prestação de transporte, quando relacionado à atividade disponibilizada no aplicativo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4
. Diante da ausência de comprovação da prática de ato ilícito de apropriação do aparelho celular da autora pelo motorista do aplicativo Uber, bem como diante da culpa da consumidora que não se acautelou no seu dever de guarda do seu objeto pessoal, inexiste responsabilidade civil da empresa Uber pelo desaparecimento do aparelho, nos termos dos artigos 373, I, do CPC c/c art . 186 CC c/c 14, § 3º, do CDC
. 5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, apelação provida.
(TJ-DF 07156546120218070007 1625790, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/10/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/10/2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZATÓRIA.
PERDA DE CELULAR DENTRO DO APLICATIVO UBER. OBJETO PESSOAL. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA
. Ainda que se considere a responsabilidade da ré pela segurança das pessoas que utilizam o transporte disponibilizado, isso não afasta o dever de zelo e cuidado que os consumidores precisam ter com os seus pertences pessoais.
Salienta-se que é de responsabilidade do passageiro o cuidado com seus pertencentes pessoais, uma vez que estes se encontram sob sua guarda e não do motorista ou da empresa
.
Caso concreto em que feita a reclamação à empresa ré, tendo esta entrado em contato com o motorista, o qual afirmou não ter encontrado o celular dentro do veículo, não havendo como saber, inclusive, se o aparelho não teria sido encontrado pelo próximo passageiro ocupante do veículo, sem que o condutor, tenha efetivamente visualizado o aparelho celular no interior do veículo
. Evidenciada culpa exclusiva da autora, que falhou no dever de guarda dos objetos pessoais, não há resta afastada a responsabilidade da plataforma ré. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 50109569320218210001. PORTO ALEGRE, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/08/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2022) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais,
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 457, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025